Tribunal: STF
Processo: RHC 251956
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Nulidade da busca pessoal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vanuci do Nascimento Preciozo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 903.535/SP (evento 72).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 10).



    No presente feito, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente por insuficiência probatória para o decreto condenatório, porquanto amparado exclusivamente no depoimento dos agentes policiais. Destaca que o Ministério Público opinou pela concessão da ordem de ofício perante o STJ. Aduz a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Alega a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal. Requer a absolvição do Recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 (evento 82).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, conforme ementa abaixo (evento 106):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 72):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS E APREENSÃO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O parecer do Ministério Público Federal – MPF emitido no habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet.



    2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.



    3. Desconstituir as conclusões da instância ordinária demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere. 



    4. A tese relativa à suposta ilegalidade da busca pessoal não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    5 . Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre a alegação defensiva de absolvição e desclassificação do delito imputado ao Recorrente, a Corte Superior asseverou que (evento 72): 



     “(...)



    Inicialmente, quanto à alegação de que a manifestação do Ministério Público Federal foi parcialmente favorável à concessão da ordem, cumpre esclarecer que a peça processual possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet.



    (...)



    Prosseguindo, e consoante já destacado, acerca dos fundamentos adotados para impor a condenação em exame, o Tribunal de origem assentou o que se segue ao julgar a apelação criminal:



    "De início, observa-se que o fato criminoso e a responsabilidade restaram comprovados na sentença, ratificando-se seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao dispor que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.



    Ressalte-se que a materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas, especialmente, pela apreensão de 42 porções de crack (7,43 gramas) (fls. 163) e pela prova oral colhida.



    Destaque-se:



    “Em juízo, o Cabo Serantoni confirmou a versão prestada anteriormente. Disse que havia denúncias do envolvimento do réu no tráfico e, no dia, avistou o réu no local já conhecido, com um motoqueiro e, ao perceber a polícia, ele saiu em disparada, soltou um objeto e entrou em uma viela em direção a favela e pulou até em cima de telhado, até que caiu e foi abordado. Conseguiram localizar o objeto que ele arremessou na fuga, contendo 30 ou 40 porções de crack; com ele, foi encontrado dinheiro. Na ocasião, o réu admitiu a posse da droga, afirmando que precisava fazer um dinheiro. 



    Não foi possível identificar o motociclista visto na abordagem. Poucos dias antes, o réu tinha sido abordado no mesmo local, denotando tráfico, mas nada foi encontrado e soube, depois, que a preventiva foi decretada e ele não estava na cidade. Na fuga, o réu soltou um objeto no chão e adentrou na viela, sentido favela, foi atrás para abordá-lo, pediu apoio para efetuar o cerco, levou uns 40 minutos até conseguirem abordá-lo. Não lembra de tê-lo abordado anteriormente.



    Em juízo, o policial militar Rodrigo confirmou a versão prestada anteriormente. Disse que estava em patrulhamento e, no local conhecido como ponto de tráfico, depararam-se com o réu, reconhecido em audiência, em situação de traficância, pois fazia contato com um motociclista e, ao ver a polícia, saiu dali, enquanto o réu soltou um objeto e correu em direção à favela, solicitaram apoio para cerco policial, o réu subiu em telhados e correu até que caiu no chão e foi abordado. Em seu poder, localizaram dinheiro e, depois, constataram que o objeto apreendido era droga, várias porções. O réu tinha vindo de Minas e foi abordado um tempo antes pelo depoente, estaria residindo em Votuporanga, havia denúncias de seu envolvimento no tráfico, e a abordagem anterior” (fls. 438).



    Consigne-se que, além de não demonstrado o interesse dos agentes em prejudicar o apelante, “os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ, HC 223.086/SP, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02/12/13).



    Anote-se que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário comprovar a mercancia das substâncias, bastando que o agente pratique uma das dezoito condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Outrossim, a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante, sendo corriqueiro que ambas ocorram paralelamente.



    Diante disso, não era mesmo o caso de absolvição ou de desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à figura típica descrita no art. 33,caput, do mesmo diploma legal" (fls. 311/313).



    Extrai-se dos trechos acima transcritos que as instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que já havia denúncias sobre o envolvimento do réu no tráfico, e, no dia da prisão, ele foi visto em um conhecido ponto de venda de drogas, na companhia de um motociclista, e, ao perceber a aproximação dos policiais, saiu em disparada, soltou um objeto e seguiu em fuga até que foi abordado. Posteriormente, verificou-se que o objeto arremessado na fuga se tratava de 42 porções de crack, que totalizaram 14,38g, além de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie, nos termos da sentença (fl. 180).



    A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. Neste sentido: "A palavra da autoridade policial, dotada de fé pública, só pode ser afastada mediante elementos concretos, devidamente demonstrados por prova pré-constituída" (AgRg no RHC n. 193.642/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    Em acréscimo, firmada a convicção das instâncias de origem acerca da autoria e da materialidade delitivas, é certo que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem a análise profunda das provas dos autos.



    (...)



    Noutro giro, acerca da suposta ilegalidade da busca pessoal, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada. “



    Para concluir em sentido diverso da condenação fixada pelas instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Quanto à manifestação ministerial no âmbito do STJ acerca da absolvição do Reclamante, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. II - O “[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020).” (HC 232.112-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024); “Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado” (HC 231.717-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador” (RHC 151.476, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).



    Por fim, quanto à alegação de nulidade da busca pessoal, o acórdão recorrido está, mais uma vez, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente